Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que confirmou a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais.
2. O recorrente, em síntese, alega que há contradição no acórdão no que se refere à análise da cobrança realizada pelo réu referente às contas da CAESB do imóvel em que são coproprietários, bem como que há omissão no que se refere à declaração de débito da cobrança de titularidade do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser discutida refere-se à existência de omissão e de contradição referente a que considerou legítima a cobrança e reduziu o valor dos danos morais arbitrados na sentença.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vício a sanar no acórdão embargado, uma vez que restaram devidamente fundamentadas as razões de decidir, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da parte sucumbente.
6. O acórdão foi claro em apontar como legítima a dúvida do réu acerca da responsabilidade dos débitos de consumo de água, pois apesar de constar como titular da conta na CAESB, trata-se de imóvel de copropriedade em que todos os herdeiros gozam dos frutos e deveres que recaem sobre o bem. Dessa forma, se o imóvel não está sob o usufruto exclusivo de um dos herdeiros, todos os frutos e débitos devem ser repartidos entre os coproprietários, independentemente da titularidade que constar nos órgãos públicos.
7. Não há, pois, contradição ou omissão no acórdão, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria. Ainda, de acordo com o Tema 339 do STF, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
8. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.